Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE. BANCA EXAMINADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MÉDICA. IRREGULARIDADE. ERRO CONSTATADO. LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A investidura em cargo público exige o atendimento de vários requisitos legais, entre eles que o candidato apresente perfeita higidez física e mental para o desempenho das atribuições inerentes à função a ser exercida. Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei (art. 37, incisos I e II). A Lei Federal 8.112/1990, por sua vez, estabelece no art. 5o, VI que a aptidão física e mental do candidato é um dos requisitos para a investidura em cargo público.
3. “(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 3.1. Na hipótese, embora a candidata tenha sido considerada inapta pela junta médica da banca examinadora, a prova pericial produzida na origem concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa em curto ou médio prazo da candidata.
4. Escorreita a sentença recorrida ao determinar nulo o ato administrativo que excluiu a autora do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como mantida a sua participação no certame, com eventual nomeação e posse, caso seja aprovado em todas as demais fases, observando a ordem de classificação.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
6. Contrarrazões não consubstanciam meio apropriado para reforma de ponto de sentença. E, no caso, o recurso interposto pelo causídico da autora, com pedido de majoração de honorários advocatícios, restou não conhecido ante deserção. Nada a prover.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.